Tribunal: CARF
Processo: 13749.000183/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000183/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SANDRO VENICIUS FERREIRA DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação
hábil e idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e do pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE
Somente são dedutíveis os pagamentos de plano de saúde relativos a pessoas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e que foram incluídas
na declaração do titular do plano nesta condição, ou que declararam em
separado mas não se utilizaram desta dedução.
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA ADMITIDA
Considera-se admitida, a matéria reconhecida pelo sujeito passivo com
preclusão administrativa de contestação do crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de nulidade do lançamento, e
em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000183/2011-22
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000183/2011-22

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
04), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 31/08/2011, no
montante de R$ 20.003,08, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2008.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
06-07 ):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$ 35.642,12. Comprovação ou
previsão legal inexistentes.
...
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 10/03/2011 (fl. 49, 54).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 22/03/2011 (fl. 3), com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Concorda com a glosa da dedução a título do Plano de Saúde relativo a esposa Lígia
no valor de R$ 2.219,88.
2) As demais despesas referem aos dependentes e foram pagos em espécie.
3) Apresenta documentos comprobatórios.
PEDIDO
1) Subentende-se o pedido de improcedência do Lançamento do crédito tributário
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE
Somente são dedutíveis os pagamentos de plano de saúde relativos a pessoas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e que foram incluídas na
declaração do titular do plano nesta condição, ou que declararam em separado mas não
se utilizaram desta dedução.
DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA ADMITIDA
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000183/2011-22

Considera-se admitida, a matéria reconhecida pelo sujeito passivo com preclusão
administrativa de contestação do crédito tributário correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/2/2012 (fl.85), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/3/2012 (fl. 87), alegando, em apertada síntese, que:
- o lançamento seria nulo por não ter sido intimado a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas, o que teria cerceado seu direito de defesa.
- a decisão recorrida teria mudado a fundamentação da glosa, apontando a
necessidade de apresentação de documentos e exames laboratoriais ou da comprovação do
efetivo dispêndio, o que não fora aventado na autuação.
- caberia o cancelamento da glosa já que o contribuinte teria apresentado todos os
documentos solicitados no termo de intimação.
- os recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova das despesas e, somente
na falta deles, poderia ser exigida a apresentação dos cheques nominais.
- no caso, teria efetuado os pagamentos em espécie, não dispondo de outras
provas que não os recibos, que comprovariam, no seu entendimento, a quitação dos valores neles
veiculados, a teor do artigo 320 do Código Civil.
- não teria mais contato com o profissional.
- caberia ao Fisco ter exigido a documentação comprobatória na época própria.
- inexistindo Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz,
os recibos fariam prova dos valores pagos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, o recorrente suscita a nulidade da autuação, alegando que não
fora intimado no curso da ação fiscal a fazer prova quanto ao efetivo pagamento das despesas
médicas, matéria que não constou de sua impugnação e, portanto, não foi submetida ao colegiado
de primeira instância. Por consequência, não cabe a este colegiado analisar essa matéria, sob
pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da nulidade da autuação.
No tocante à alegação de nulidade da decisão recorrida, verifico que o colegiado
de primeira instância analisou as questões postas na defesa apresentada na forma devida e com
amparo nos preceitos legais. Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre
para formar sua convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000183/2011-22

O argumento de que a decisão teria alterado a fundamentação para manutenção da
glosa das despesas médicas não merece acolhida, visto que a decisão recorrida, apenas
manifestou o entendimento daquele colegiado de que, alternativamente à comprovação quanto ao
efetivo pagamento exigido na autuação, o contribuinte poderia ter apresentado laudos e exames,
de forma a fazer prova quanto à efetiva prestação dos serviços. Nada obstante, manteve a glosa
pelo mesmo fundamento apontado na autuação, de falta de comprovação do efetivo pagamento
das despesas médicas.
Dessa feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, o litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas pela falta
de comprovação do seu efetivo pagamento. Em seu recurso, o contribuinte reitera a alegação de
que os recibos seriam hábeis a fazer prova exigida e que teria efetuado os pagamentos em
espécie.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Esclareço que a Súmula CARF no 40 trata especificamente de profissional que
teve atribuída Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz. Essa Súmula
não conclui que apenas nessa hipótese poderia o Fisco exigir elementos adicionais aos recibos
das despesas médicas. A Súmula CARF no 180, acima reproduzida, dirimiu eventual dúvida que
pudesse existir nesse sentido.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000183/2011-22

Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
De fato, o contribuinte pode efetuar seus pagamentos na forma que melhor lhe
convier, podendo optar pelo pagamento em espécie. Entretanto, querendo se valer da dedução
em sua declaração de ajuste anual, deveria ter se acautelado na guarda de elementos de prova da
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000183/2011-22

efetividade desses pagamentos. Repise-se que o ônus da prova é do contribuinte, sendo indevida
sua tentativa de transferir tal incumbência ao Fisco.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Por fim, esclareço que os recibos constituem declaração particular, com eficácia
entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus
da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Assim, sem apresentação das provas exigidas, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da alegação da nulidade do lançamento, por rejeitar a preliminar suscitada e por
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000183/2011-22

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital